Tribunal: CARF
Processo: 13819.900205/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE/ROYALTIES. CRÉDITO PREVISTO NO ART. 4o DA MP 2.159-70/01. UTILIZAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O crédito de CIDE previsto no art. 4o da MP no 2.15970/01 não decorre de pagamento indevido e não pode ser utilizado por meio de Declaração de Compensação, mas tão somente para fins de dedução da contribuição incidente em operações posteriores, por expressa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900205/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AUTONEUM BRASIL TÊXTEIS ACÚSTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE/ROYALTIES. CRÉDITO PREVISTO NO ART. 4o DA MP 2.159-
70/01.
UTILIZAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito de CIDE previsto no art. 4o da MP no 2.15970/01 não decorre de
pagamento indevido e não pode ser utilizado por meio de Declaração de
Compensação, mas tão somente para fins de dedução da contribuição incidente
em operações posteriores, por expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva
(Presidente). Ausente momentaneamente a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900205/2009-61
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900205/2009-61

Trata o presente processo da Declaração de Compensação n°
04219.33064.150205.1.3.04-1095, a qual utilizou suposto pagamento indevido de
CIDE, código 8741, período de apuração de junho de 2004, data de arrecadação em
15/07/2004, conforme fls. 02-06.
O pagamento em tela foi realizado no montante total de R$ 10.669,14, sendo utilizado
na presente DCOMP a integralidade deste valor.
Em análise ao referido documento, a autoridade tributária proferiu o Despacho
Decisório Eletrônico - fl. 07, explicando que o pagamento indicado já estava
integralmente alocado, não restando, assim, crédito para ser utilizado na compensação
em questão.
Com isso, decidiu pela não homologação da referida Declaração de Compensação.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestiva
(fl. 11) alegando, em suma, que seu direito creditório tem fundamento no artigo 4° da
Medida Provisória n° 2.159-70/2001, o qual afirma ter-lhe outorgado o direito de
compensar tal crédito com débitos do mesmo tributo, conforme o fez através da Dcomp
em tela.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-65.690, de 22 de maio de 2014, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, no sentido de não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar a compensação declarada na DCOMP de no 04219.33064.150205.1.3.04-1095,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Ano-calendário: 2004
CIDE/REMESSAS. CRÉDITO PREVISTO NO ART. 4° DA MP 2.15970/2001.
APROVEITAMENTO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito de CIDE previsto no art. 4° da MP n° 2.159-70/2001 não decorre de
pagamento indevido. Logo, não pode ser utilizado por meio de Declaração de
Compensação, mas tão-somente para fins de dedução da contribuição incidente em
operações posteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Não sendo comprovado o direito creditório oriundo de pagamento indevido, há de se
decidir pela não homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, em que discorre sobre sua atividade, o
contrato de exploração de patente e uso de marca que firmou com empresa estrangeira, as
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900205/2009-61

remessas de royalties, o direito ao crédito de CIDE, sob o amparo da MP n° 2.15970/01, e a
correção do procedimento adotado - utilização do crédito da CIDE para liquidação de débitos
vincendos, via PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, “[o]s prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato”.
Considerando que a recorrente teve ciência do acórdão recorrido, por meio Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, em 09/10/2015 (fl. 65), a contagem do prazo de
30 dias para interposição do Recurso Voluntário se iniciou em 12/10/2015 e findou-se em
10/11/2015, sendo, portanto, tempestivo o recurso protocolado no dia 10/11/2015.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
Quanto ao mérito, inicialmente, é oportuno apontar que a recorrente sustenta em
sua defesa um crédito distinto daquele informado na Declaração de Compensação - DCOMP.
Enquanto a recorrente informou na DCOMP crédito oriundo de pagamento
indevido, em sua impugnação e no Recurso Voluntário, defende a existência do crédito com base
no artigo 4o da Medida Provisória no 2.159-70/01, abaixo transcrito:
Art. 4o É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de róialties referentes a contratos de exploração de patentes e de
uso de marcas.
§ 1o O crédito referido no caput:
I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos,
créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de róialties de que trata o
caput deste artigo, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o
de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900205/2009-61

II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente
em operações posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste artigo.
(Grifamos)
Diante disto, extrai-se que, além de não comprovar o direito creditório oriundo de
pagamento indevido – o que, por si só, poderia gerar a não homologação da compensação
declarada -, a recorrente pleiteia a utilização de crédito que, por expressa disposição legal, não
pode ser utilizado através de Declaração de Compensação, mas tão somente por meio de dedução
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties referentes a
contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (CIDE-Royalties), de períodos
subsequentes.
Neste sentido, conforme se verifica do dispositivo legal supra transcrito, ao
conceder crédito incidente sobre a CIDE-Royalties, no artigo 4o, da MP no 2.159-70/01, o
legislador estabeleceu expressamente, no §1o, inciso II, do referido artigo, que o aludido crédito
“será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações
posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste artigo”.
Ao contrário do alegado pela recorrente, os fundamentos expostos na Solução de
Consulta COSIT no 110/2015, corroboram a referida conclusão, como se extrai do seguinte
excerto:
O crédito da CIDE de que trata o art. 4o, § 1o, inciso II, da Medida Provisória no 2.159-
70, de 2001, (abaixo transcrito) deve ser utilizado exclusivamente para quitar CIDE
incidente em operações posteriores. Trata-se de restrição específica, conforme
previsto no §3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Não obstante, a vedação atinge apenas o crédito em referência, e não o débito. Dessa
forma, a quitação de débitos de CIDE (Royalties - código de receita no 8741), por meio
da compensação, conforme pretendido pela consulente, é admitida. (Grifamos)
Vejam que a quitação de débitos de CIDE - Royalties, por meio de compensação,
não é vedada. O que é vedado é a utilização dos créditos previstos no artigo 4o da MP no 2.159-
70/01 em tal modalidade, que, por expressa disposição legal, devem ser utilizado exclusivamente
para fins de dedução da referida contribuição em operações posteriores.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-
se integralmente o v. acórdão recorrido, no sentido de não reconhecer o direito creditório
postulado e, por conseguinte, não homologar a Declaração de Compensação.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900205/2009-61

Fl. 115
DF CARF MF
Original